Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718459-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE PEREIRA DA SILVA ARAGAO, C. A. D. S., M. F. A. D. S., ALANA FRANCA ARAGAO DA SILVA, EDUARDO FREITAS ARAGAO E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE PEREIRA DA SILVA ARAGAO AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à implantação do plano de saúde dos autores/agravantes. Inconformados, os agravantes narram que foram beneficiários do plano de saúde operado pela Bradesco Saúde desde 2020, mas, devido ao alto custo desembolsado mensalmente, estava se tornando inviável, razão pela qual passaram a buscar um plano similar em coberturas e com o valor mais acessível. Contam que decidiram aderir ao plano ofertado pela Unimed, tendo sido orientados pelo preposto da Allcare para que entrassem em contato com a Bradesco Saúde e providenciassem carta de portabilidade de carência, a fim de aproveitar o período de carência. Assim foi feito, contudo, após o decurso do prazo da portabilidade, foram informados que o procedimento não havia sido efetivado e que não seria possível a portabilidade porque o plano Bradesco Saúde não estaria mais ativo. Alegam que se encontram sem plano de saúde, com seus tratamentos interrompidos por culpa exclusiva das rés que não implantaram o plano de saúde nos termos acordos, com a cobertura e os valores apresentados pelo preposto, sem carência. Requerem a concessão da tutela de urgência para que as rés/agravadas garantam a adesão com a portabilidade de carências do plano de origem ao qual os autores/agravantes são beneficiários, para o plano de saúde empresarial por elas comercializado, qual seja, o plano, sem carência, Enfermaria c/ Coparticipação Estilo Nacional 1E-R, no valor de R$ 1.828,76 (mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) mensais, posto que preenchidos todos os requisitos previstos na Resolução Normativa 438/2018, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que as agravadas implantem o plano de saúde dos agravantes, emitindo o boleto de pagamento a contar de 01.04.2022. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, os agravantes narram que decidiram aderir ao plano ofertado pela Unimed, tendo sido orientados pelo preposto da Allcare sobre os trâmites necessários para efetuar a portabilidade. Após terem sido informados de que a nova proposta já estava implementada, solicitaram o cancelamento do plano de saúde antigo (Bradesco Saúde), conforme instruções repassadas pelo preposto. Contudo, foram surpreendidos com a notícia de que a operadora Unimed ainda não havia aceitado a proposta, ficando, portanto, sem plano de saúde. Assim, ajuizaram a presente ação para que seja concluída a implantação do plano de saúde dos autores/agravantes, sem carência, com a Unimed, conforme ajustado entre as partes. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que os agravantes estão com seus tratamentos de saúde interrompidos, sem nenhuma cobertura médico-hospitalar, tendo em vista estarem sem plano de saúde, sobretudo, considerando os dias atuais em que se vive a pandemia da covid-19. Entretanto, para a concessão da liminar, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre aos agravantes. Analisando o conjunto probatório, pelo menos nessa análise prelibatória, verifica-se que não restaram comprovados os motivos que levaram à não efetivação da portabilidade do plano de saúde, conforme solicitado pelos agravantes. Como se sabe, cumpridos os requisitos de migração, exigidos pela Resolução Normativa 438/2018, a operadora deve assegurar o contrato de assistência à saúde, sem exigir cumprimento de novas carências para o atendimento. Contudo, para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária nem viável através de agravo de instrumento. Como bem salientou o MM. Juiz a quo, “os dados do contrato de adesão celebrado com a nova operadora são indispensáveis para a análise do atendimento pelos autores dos requisitos da RN 430/2018 da ANS, quais sejam os incisos V e VI, do art. 3o, os quais não substituídos pelos documentos unilaterais acostados”. Dessa forma, a controvérsia sobre o cumprimento dos requisitos para efetivação da portabilidade e implantação do plano de saúde dos autores/agravantes, sem carência, pela Unimed, depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator